Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE DE TRABALHADOR CELETISTA. COMPROMETIMENTO SALARIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 10.820/2003 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 4.840/2003. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC será concedida somente na presença de probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o § 4o do mesmo dispositivo processual. Na hipótese, não se verifica a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque o decisum, que limitou os descontos em conta-corrente e folha de pagamento em 30% (trina por cento) dos rendimentos do consumidor, foi embasado em preceito legal (Lei n. 10.820/03) e encontra ressonância na jurisprudência predominante desse e. Tribunal; tampouco se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista o débito deverá ser saldado, embora em condições diversas daquelas previamente pactuadas, mas com incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente por todo o período que se prolongar até a quitação. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
2. A Lei n. 10.820/2003 em seu art. 1o, caput, regulamentado pelo Decreto n. 4.840/2003, na forma do seu art. 3o, I, prevê a possibilidade de desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, limitado a 30% (trinta por cento) do rendimento mensal do trabalhador celetista.
3. A oferta facilitada de crédito pelas instituições financeiras sem atenção à capacidade do consumidor de adimplir as obrigações sem sacrifício de sua sobrevivência tem fomentado o indesejado superendividamento, fenômeno social conceituado por Cláudia Lima Marques como sendo a “impossibilidade global do devedor pessoa física, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo”.
4. A despeito da validade dos descontos em folha de pagamento e diretamente em conta-corrente, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva a retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforme autoriza o art. 6o, V, do CDC.
5. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime o mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação.
6. Ausente comprovação da modificação do contexto fático em que foi deferido o benefício de gratuidade de justiça à parte, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que subsidiou o convencimento do Juízo de origem sobre o ponto, especialmente tratando-se de parte representada pela Defensoria Pública, o que induz ao reconhecimento da sua vulnerabilidade econômica.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.